Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726597-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO CORREA DOS SANTOS REU: ESPÓLIO DE MANOEL FERREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: MAIRI GUEDES FERREIRA D E C I S Ã O Emenda à Inicial - Determinação - Gratuidade de Justiça - Deferimento Tendo em vista os documentos trazidos pelo douto advogado do autor, defiro a gratuidade de justiça. Para evitar qualquer tumulto processual, ao autor para emendar a Petição Inicial e esclarecer adequadamente os pedidos, pois a Ação Rescisória tem dois juízos: um para rescindir o ato judicial, o qual poderá ser simplesmente cassado e outro para prolação de novo julgamento, substituindo o anterior. Desta feita, da análise da causa de pedir formulada na Inicial, repito, esclareça se haverá pedido para substituição do julgado rescindendo. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator